Tribunal: TJES
Processo: 0026988-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026988-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ANGELA MARIA RODRIGUES LAVINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO DA INCORPORAÇÃO AO ROL. EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA. RECOMENDAÇÃO DO NATJUS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Revela-se desnecessária a produção de outras provas para exame da controvérsia, que versa sobre o dever de cobertura ou não do procedimento cirúrgico solicitado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2
)
A Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo.

3)
Simples pesquisa ao sítio eletrônico da ANS evidencia a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento ao rol da entidade.

4)
A despeito da simplicidade da remoção do excesso de pálpebras (blefarocalaze), que notadamente diminui o campo visual e obsta a plena visão, é farta a produção científica no sentido da eficácia do tratamento com fins funcionais, é dizer, não estéticos, a exemplo da Nota Técnica nº 134817 do NATJUS.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à

unanimidade
de votos,
rejeitar a preliminar
de nulidade
e, no mérito, por maioria de votos,

negar
provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
GEAP
– Autogest
ã
o em Saúde
,
ver reformada a sentença (fls. 153/155) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de rejeitar os danos morais e condená-lo a custear cirurgia de blefarocalaze de pálpebras superiores e ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

A
dout
a
Relator
a
,

Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,

rejeitou
a
preliminar de cerceamento de defesa e,
no mérito,

deu
provimento ao apelo

para
julgar improcedentes os pedidos
, por ausência de previsão no rol da ANS e indicação da necessidade no laudo médico.

Acompanhou-a a culta Desembargador
a
Janete Vargas Simões
.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei
conclusão diversa quanto ao mérito
, conforme passo a delinear.

Em relação à preliminar de
nulidade por
cerceamento de defesa
suscitada pelo plano,
precisa a fundamentação lançada pela eminente Relatora
, no sentido de que
“as provas produzidas pela parte Requerida/Recorrente [...] revelam-se desnecessárias ao exame da controvérsia instalada, que versa sobre o dever de cobertura ou não do procedimento cirúrgico solicitado pela parte autora/ recorrida”.

Adentrando o mérito
,
depreende-se que

a recorrida postulara na origem a autorização de cirurgia
para retirada do excesso de pele das
pálpebras superiores
(blefarocalaze)
,
tendo em visita laudo médico
oftalmológico
que, após exame de biomicroscopia, detectou a necessidade de tratamento cirúrgico (fl. 27).

Nesse contexto,
a
Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo
, a saber:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Após o julgamento, o Congresso Nacional promulgou a
Lei
nº
14.454/2022
, que impôs alterações à Lei nº 9.656/98, na esteira do posicionamento do Tribunal da Cidadania:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Conquanto impugnada a constitucionalidade da norma no Supremo Tribunal Federal, por meio da
ADI 7
265
, a Procuradoria-Geral da República lançou manifestação pela improcedência, pendente, ainda, a inclusão em pauta.

Conjugando o entendimento jurisprudencial e o texto da lei, à luz da taxatividade mitigada ou do caráter exemplificativo condicional do rol da ANS,

para que a operadora de saúde seja compelida,
excepcionalmente,
a fornecer o
tratamento
prescrito,
caso inexista
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol,

é necessári
a
a realização, quando possível, de diálogo interinstitucional e, fundamentalmente,
a cumulação dos seguintes pressupostos
:

i)
não ter sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii)
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii)
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.

Sob esse prisma, embora tenha apresentado loquaz escorço sobre a legitimidade da ANS e a abrangência das normas por ela editadas, o recorrente ignorou as mencionadas balizas, deixando de analisar os requisitos para a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico.

Nada obstante, simples pesquisa ao sítio eletrônico da ANS evidencia a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento.

A despeito da simplicidade da remoção do excesso de pálpebras, que notadamente diminui o campo visual e obsta a plena visão, é farta a produção científica no sentido da eficácia do tratamento com fins funcionais, é dizer, não estéticos, a exemplo da Nota Técnica nº 134817
1
, elaborada pelo NATJUS, como subsegue:

“A blefaroplastia é a cirurgia para correção de deformidades das pálpebras. Geralmente são deformidades adquiridas com o envelhecimento facial, pela perda da elasticidade da pele (ritidose ou rugas); pela queda dos tecidos: pele, músculos, gordura; também podem ser anomalias do crescimento, deformidades adquiridas por traumatismo ou outras doenças.”

Logo, satisfeitos os pressupostos elencados pelo Tribunal da Cidadania, não merece reparo a r. sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia às eminentes pares,

inauguro divergência para

conhecer
do apelo
e a ele
negar
provimento
.

Deixo de majorar os honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.

1
Disponível em https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=134817

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 16/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026988-26.2019.8.08.0024

APELANTE: GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADO: ANGELA MARIA RODRIGUES LAVINO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em seu desfavor por
ANGELA MARIA RODRIGUES LAVINO
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente defende que o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar a produção de prova que havia sido requerida e que seria necessária à resolução da demanda.

Alega, ainda, que a decisão do juízo a quo não foi motivada e não apresenta os fundamentos para negar a produção da prova, ensejando a nulidade da sentença.

Conforme é cediço, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Na hipótese ora em análise entendo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que as provas produzidas pela parte Requerida/ Recorrente, no sentido de solicitar parecer ao NATJUS ou expedir ofício à ANS, os quais restaram indeferidos pelo i. Magistrado, de fato, revelam-se desnecessárias ao exame da controvérsia instalada, que versa sobre o dever de cobertura ou não do procedimento cirúrgico solicitado pela parte autora/ recorrida.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece acolhida as razões apresentadas pela parte recorrente.

Consigno, primeiramente, que o C. STJ de fato possui entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como aquele que ora se analisa, as disposições atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista que em tais situações não resta caracterizada a relação de consumo.

Desse modo, deve ser observado o que foi efetivamente pactuado entre as partes, a legislação de regência (Lei nº 9.656/98), regulamentações da ANS, além das normas previstas no Código Civil aplicáveis ao caso.

Do cotejo dos autos, verifico que a parte recorrente ajuizou a ação de origem objetivando compelir a Operadora de Saúde ora Recorrente a autorizar e custear o procedimento cirúrgico denominado dermatocalaze ou blefarocalaze de pálpebras superiores, negado pela recorrente sob o fundamento de que não se encontra no rol estabelecido pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que serve de parâmetro ao contrato celebrado.

Pois bem, registro que, recentemente (03/08/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, entrou em vigor em 21 de setembro de 2022 a Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do artigo 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo STJ,
in verbis:

Art. 10. (...)

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

Fixadas tais premissas, convém destacar que, de fato, o procedimento cirúrgico não encontra previsão no rol da ANS, valendo consignar que os documentos acostados aos autos, mais precisamente o laudo médico apresentado, sequer indica que o procedimento é necessário, por exemplo, para fins de melhoria na visão da apelada.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para fins de julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a apelante a autorizar e custear o procedimento de blefarocalaze de pálpebras superiores em favor da apelada.

A eminente relatora,
Des.

Marianne Júdice de Mattos
, no que foi acompanhada pela eminente
Des. Janete Vargas Simões
, conheceu do recurso e a ele deu provimento para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista, em resumo, a ausência de previsão do procedimento na ANS e da sua necessidade para fins de melhora na visão da apelada.

Por outro lado, o eminente
Des.

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,

inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, tendo em vista, sobretudo, a simplicidade do procedimento e da sua eficácia funcional e não meramente estética, conforme nota do NATJUS.

Dessa forma, com a devida vênia, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, sobretudo porque também me manifestei neste sentido em outros recursos sobre questão semelhante,
acompanho integralmente a divergência.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026988-26.2019.8.08.0024

APELANTE: GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADO: ANGELA MARIA RODRIGUES LAVINO

RELATOR: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
apelação cível
interposta por
GEAP – Autogestão em Saúde
pretendendo a reforma da sentença de fls. 153/155 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de rejeitar os danos morais e condená-la a custear cirurgia de blefarocalaze de pálpebras superiores e ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Iniciado o julgamento, a eminente

Desembargador
a
Relator
a

Marianne Júdice de Mattos
proferiu voto para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos, por ausência de previsão no rol da ANS e indicação da necessidade no laudo médico, sendo acompanhada pela e.
Desembargador
a
Janete Vargas Simões.

O e.
Desembargador

José Paulo Nogueira da Gama
,
proferiu voto divergente, no mérito, para conhecer do apelo e a ele negar provimento, sob o fundamento de que é possível mitigar o rol da ANS, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo da Segunda Seção do STJ, cujo entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador José Paulo Nogueira da Gama.

Digo isso porque também me filio ao entendimento de que embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Com efeito, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. José Paulo Nogueira da Gama para negar provimento ao apelo.

É como voto.